Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO CONTRATUAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE MULTA. CARÁTER ABUSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MELHOR ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC).
2. Faz-se necessário que se estabeleça o contraditório para melhor elucidação da questão fática, a fim de se verificar se há ou não abusividade por parte da agravada.
3. Recurso desprovido.